Tribunal: TJDFT
Processo: 0017837-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017837-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA DESPACHO Na petição de ID 20796811, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. e HESA 20 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA requerem o desentranhamento do recurso de ID 20789953 e documentos de IDs 20789954 e 20789955, porquanto juntados por equívoco. Defiro, conforme requerido, devendo a Secretaria certificar o ocorrido. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar as decisões de IDs 20718600 e 20718598. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024